Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701259-80.2023.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES AGRAVADO: 4a VARA DA FAZENDA PUBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCOS VENÍCIO FERNANDES AREDES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) ajuizado por BRB BANCO DE BRASILIA SA contra MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES. Em ID 72013690, BRB BANCO DE BRASILIA SA requer a penhora do imóvel Apartamento 204, bloco H, Edifício João Pinheiro, SQS 415, matrícula 23261, do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade de KARLA BEZERRA CORREIA AREDES e MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES, conforme certidão de ID 73553542. DEFIRO a referida penhora, nomeando o executado como depositário fiel do bem. Intime-se BRB BANCO DE BRASILIA SA para apresentar planilha atualizada do débito, bem como avaliação de mercado do imóvel, no prazo de CINCO DIAS. Cumprido, encaminhem-se os autos para diligência junto ao sistema eRIDFT. Após, intimem-se KARLA BEZERRA CORREIA AREDES e MARCOS VENICIO FERNANDES AREDES da penhora.” O Agravante sustenta que “apresentou documentos que se constata, mediante certidões cartorárias, que o bem penhorado é o único imóvel que lhe pertence (ID. 75623208 e seguintes). Desse modo, inconfundível que houvera penhora de bem de família e, por esse motivo, há de ser declarada nula, máxime por afronta ao art. 833, inc. I, do CPC e art. 1o da Lei 8.099/90”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O relator deve negar seguimento a recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante estatui o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Essa é a hipótese dos autos, pois a arguição de impenhorabilidade do bem deve ser deduzida na origem, na medida em que no recurso só podem ser examinadas questões sobre as quais houve pronunciamento judicial no primeiro grau de jurisdição. O agravo de instrumento, como de resto os recursos em geral, tem feição revisional e por isso não pode ter por objeto questão, ainda que de ordem pública, que não foi posta ao crivo do juízo de primeiro grau de jurisdição, na esteira do que dispõem os artigos 996, caput, 1.013, caput, e 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (AGI 07316326520228070000, 4a T., rel. Des. Fernando Habibe, DJE 20/6/2023)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator